Tribunal: TJMT
Processo: 1020834-78.2024.8.11.0003
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020834-78.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GABRIEL DIAS DA SILVA - CPF: 057.327.041-40 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCO JULIO DE SOUZA - CPF: 055.864.982-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição por insuficiência de provas. Validade do depoimento de policiais corroborado por prova digital. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A defesa postula a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio

in dubio pro reo (art. 386, VII, do Código de Processo Penal).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório, fundamentado nos depoimentos de policiais militares e na análise de dados de aparelho telefônico, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, afastando a tese de insuficiência probatória e a aplicação do princípio in dubio pro reo.

III. Razões de decidir

3. Os depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo, são harmônicos e coerentes ao descrever a abordagem em local conhecido pela traficância, a visualização do réu recebendo dinheiro, a tentativa de fuga e o momento em que dispensou um frasco contendo 41 porções de pasta base de cocaína. Tais depoimentos gozam de presunção de legitimidade e são idôneos para fundamentar a condenação, conforme jurisprudência consolidada.

4. A versão do réu, que nega a autoria e alega ser apenas usuário,
atribuindo ao corréu a autoria da droga,
é desmentida pelas demais provas. A tentativa do corréu de assumir a propriedade de toda a droga
trata-se de
estratégia defensiva ineficaz diante da robustez do acervo probatório.

5. A prova material é corroborada pela análise do conteúdo do aparelho celular operado pelo réu, que revelou diálogos sobre a negociação de entorpecentes com uso de gírias
típicas do narcotráfico
, fotografias de drogas sendo pesadas em balanças de precisão e acondicionadas para venda, além da participação em grupo de WhatsApp vinculado a organização criminosa.

6. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos nucleares do tipo, como
“
transportar
”
e
“
trazer consigo
”
, não sendo necessária a comprovação do ato de mercancia para a sua configuração.

7. Diante de um conjunto probatório robusto, consistente e convergente, que comprova a materialidade e a autoria delitiva, não há espaço para a aplicação do princípio

in dubio pro reo, sendo a manutenção do decreto condenatório
a
medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento:
“1. O depoimento de policiais militares, quando prestado em juízo sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas dos autos, é válido e suficiente para fundamentar o decreto condenatório. 2. A prova digital extraída de aparelho telefônico, contendo diálogos sobre a venda de entorpecentes e fotografias de drogas, constitui elemento de convicção robusto que, somado à prova testemunhal, afasta a tese de insuficiência probatória. 3. O princípio in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é seguro e coeso quanto à materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Enunciado n. 7; TJMT, Enunciado n. 8.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gabriel Dias da Silva

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0006955-40.2020.8.11.0042
, pelo Juízo da
13
ª
Vara da Comarca de
Cuiabá
/MT, condenando-
o
à pena

de

6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial

fechad
o
,
e
50
0
(
quinhentos
)
dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um tri
nta avos
) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

No mesmo édito
condenatório
,
o
corréu

Marco Júlio de Souza

foi
condenado à
pena
de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
,
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
, tendo a magistrada sentenciante substituído a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução penal
.

O
apelante
,
nas razões vistas
no ID
300557065
,
postula
sua

absolvição
por ausência de provas
seguras para a condenaçã
o, invocando, em seu favor, o
princípio

in dubio pro reo
,
com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal
.

Nas contrarrazões
que estão

no ID
300557068
, o Ministério Público requer o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
310893889
, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
, vista no ID
300556877
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso inquérito policial que na data de 06/08/2024, por volta das 21h40min, na Rua da Madeira, próximo a “Barbearia Los Stilo”, Bairro Vila Mamed, nesta cidade, os denunciados
MARCO JULIO DE SOUZA
e
GABRIEL DIAS DA SILVA
foram presos em flagrante delito por venderem, transportarem e trazerem consigo 01 (uma) porção, apresentando massa de 25,36 g (vinte e cinco gramas e trinta e seis centigramas), e outras 41 (quarenta e uma) porções, pesando 9,48 g (nove gramas e quarenta e oito centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, a primeira, de
COCAÍNA
(01 porção), e as demais, de
PASTA BASE DE COCAÍNA
(41 porções), drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 166130434.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, a Polícia Militar realizava rondas quando visualizou os denunciados na companhia do usuário de drogas E.R.M., sendo que este passava dinheiro para GABRIEL, sendo que, ao perceberem a presença da guarnição, os denunciados empreenderam fuga, sendo que GABRIEL tirou um invólucro do bolso de sua blusa e tentou escondê-lo nos fundos de uma residência, porém, ambos foram interceptados.

Diante da justa causa, realizou-se revista, oportunidade em que os policiais apreenderam, na posse MARCO JULIO, a referida porção de cocaína, acondicionada em uma embalagem plástica de zip
lock
, bem como 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor azul, e, com GABRIEL, a quantia de R$ 5,00 (cinco reais), em dinheiro.

Colhe-se que, ao verificaram o conteúdo do que foi dispensado por GABRIEL, os policiais apreenderam as 41 (quarenta e uma) porções de pasta base de cocaína (Termo de Exibição e Apreensão, ID 166130421).

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em desfavor de ambos, sendo que, interrogados, MARCO JULIO assumiu a propriedade dos entorpecentes, bem como informou que se destinavam a venda, ao passo em que GABRIEL confirmou ter empreendido fuga ao ver a guarnição policial.

[
...]
.

Destaques no original

A materialidade do crime de tráfico está demonstrada
pelo
s seguintes documentos:

term
o de exibição e apreensão (I
D

300556391
)
;
laudo pericial de aparelho telefônico (ID 300556985);

relatório de análise de dados de aparelho telefônico e anexos
1-4

(
ID
s
300556997, 300556998, 300556999, 300557000 e
300557001
)
; e
pelo laudo toxicológico definitivo (I
D

300556854
), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de

cocaína
,
a qua
l

é
de uso, porte e comercialização proibid
os
no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa
na lista

“F1”
de substâncias proscritas
.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída

ao
apelante
, apesar de
el
e

sustentar
que
os entorpecentes encontrados não
lhe pertenciam
, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico por parte
de
l
e
; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira
escorreita
as provas que concluem pela
sua
condenação.

Com efeito,
a
o ser
ouvid
a
em juízo,
a testemunha Vanessa
Dall’acqua
Magalhães, também policial militar, corroborou que a área era conhecida pela prática de tráfico. Relatou que sua equipe visualizou um indivíduo em uma motocicleta entregando dinheiro a um dos acusados, Gabriel, o que motivou a aproximação. Diante da iminente abordagem, os acusados Gabriel e Marco tentaram fugir em direções opostas. Durante a fuga, Gabriel foi visto dispensando um frasco que, posteriormente verificado, continha 41 porções de substância análoga à cocaína. Com Marco, em busca pessoal, foi encontrada uma porção de cocaína. A testemunha informou que nada de ilícito foi encontrado com o motociclista. Adicionalmente, mencionou que uma moradora local confirmou informalmente a traficância recorrente na área, mas se recusou a testemunhar por medo
de represálias
. Por fim, reforçou que a entrega do dinheiro pelo motociclista a Gabriel precedeu a
tentativa de fuga
,
conforme se depreende dos seguintes trechos de seus depoimentos:

“[...]
na data da ocorrência, realizava patrulhamento juntamente com sua equipe em região já conhecida pela prática de tráfico de entorpecentes. Mencionou que, ao ingressarem na rua onde se deram os fatos, os policiais perceberam uma movimentação suspeita próxima à calçada, o que motivou a aproximação da viatura para melhor averiguação. Descreveu que, naquele momento,
visualizaram três pessoas no local, sendo uma delas um indivíduo em motocicleta, que foi flagrado entregando cédulas de dinheiro a Gabriel
, um dos acusados.
Relatou que a equipe policial decidiu, então, iniciar a abordagem, momento em que os dois acusados, Gabriel e Marco, reagiram tentando empreender fuga em direções opostas. Relatou que Marco correu em direção a uma área de matagal, tentando se esconder atrás de uma residência, enquanto Gabriel se deslocou para os fundos da mesma casa, em clara tentativa de evasão. Mencionou que, no instante em que os policiais desceram da viatura para conter os suspeitos, foi possível visualizar
Gabriel retirando um frasco de sua jaqueta e tentando descartá-lo
. Durante a abordagem, verificaram que
o frasco dispensado por Gabriel continha 41 porções de substância análoga à cocaína
. Informou que, após a contenção de Marco, foi realizada busca pessoal, ocasião em que encontraram, no bolso de sua vestimenta, uma porção de substância que também apresentava características semelhantes à cocaína. No tocante ao terceiro indivíduo presente no local — o homem que se encontrava em uma motocicleta e que foi visto repassando dinheiro a Gabriel —, a testemunha esclareceu que, durante a busca pessoal, não foi encontrada qualquer substância ilícita em sua posse. Ressaltou que, por esse motivo, apenas a motocicleta foi apreendida. Mencionou que os indivíduos detidos foram conduzidos à delegacia para os procedimentos de praxe. Relatou, ainda, que a proprietária da residência situada nas proximidades do local dos fatos foi ouvida informalmente pela equipe policial e confirmou que a prática de tráfico de drogas era recorrente na área, embora tenha dito que tinha medo de testemunhar formalmente ou de enfrentar os envolvidos, motivo pelo qual não tomava qualquer providência contra a atuação dos suspeitos no local. Por fim, reforçou que o motociclista estava repassando dinheiro a Gabriel, o que foi presenciado antes do início da tentativa de fuga dos acusad
os.
[...]
”

(tre
chos do depoimento judicial d
a
policial militar
Vanessa
Dall’acqua
Magalhães
, extraídos da sentença de ID
300557041
, mídia no ID
300557001
)
.

Destacamos

O
Policial Militar Valdivino Ferraz Filho
,
em seu depoimento judicial (ID
300557014
)
, declarou em Juízo que a localidade da prisão era notória como ponto de tráfico de drogas. Narrou que, durante patrulhamento, sua equipe se preparava para abordar um indivíduo quando os dois acusados, ao notarem a presença policial, tentaram empreender fuga, sendo imediatamente detidos. Em busca pessoal, foi encontrada com um dos réus uma porção de entorpecente, enquanto o outro, que tentou dispensar um frasco, portava diversas pedras de cocaína, totalizando 41 porções de substância análoga à pasta base de cocaína. O depoente afirmou ter presenciado um dos acusados
(não sabendo precisar qual deles)

entregando
droga
s
a um motociclista, com o segundo réu nas proximidades
, conforme se verifica de
stes trechos de seu depoimento
:

“[...]
o local onde os acusados foram presos já era amplamente conhecido no meio policial como ponto de comércio ilícito de entorpecentes. Relatou que, na data dos fatos, durante patrulhamento de rotina, sua equipe avistou um indivíduo identificado como Edson, o qual passou a ser abordado.
No momento em que
os policiais se aproximaram para proceder à abordagem, dois outros indivíduos, posteriormente identificados como os acusados, demonstraram comportamento suspeito e, ao perceberem a presença da guarnição, tentaram empreender fuga do local.
Descreveu que a tentativa de evasão foi prontamente frustrada, tendo os policiais logrado êxito em deter ambos os suspeitos logo em seguida.
Após a contenção, foi realizada busca pessoal nos acusados. Conforme narrou o depoente, com um deles, os policiais encontraram uma porção de substância entorpecente no bolso da vestimenta. Já com o outro indivíduo, foi localizado um frasco contendo diversas pedras de cocaína, que o suspeito tentou dispensar ao perceber a aproximação policial. Informou que, ao todo, foram apreendidas 41 porções de substância análoga à pasta base de cocaína.
Ainda que não tenha conseguido precisar, com exatidão, qual dos dois acusados estava realizando a venda naquele momento específico, o policial declarou ter presenciado a cena em que um dos suspeitos realizava a entrega da substância entorpecente a um indivíduo que se encontrava em uma motocicleta. O outro acusado, seg
undo disse, encontrava-se nas proximidades. Esclareceu, por fim, que a abordagem somente foi efetivada após a tentat
iva de fuga dos suspeitos
[...]”

(trechos do depoimento judicial d
o policial
militar Valdivino Ferraz Filho
, extraídos da sentença de ID
300557041
, mídia no ID
300557014
)

Destacamos

O réu Gabriel Dias da Silva, em seu interrogatório judicial (ID 300557032), negou veementemente a acusação de tráfico de drogas. Alegou que havia chegado ao local pouco antes da abordagem para realizar a compra de maconha para consumo próprio.

Afirmou que estava na companhia de um indivíduo que não conhecia previamente, somente estando no local por ser sabidamente ponto de venda de entorp
ecentes
e que, ao avistar a viatura policial, ninguém tentou fugir. Sustentou que o corréu Marco Júlio é quem estava na posse de entorpecentes e que os policiais teriam, na verdade, encontrado a maior parte da droga em uma área de matagal adjacente, e não em sua posse.

O apelante apontou supostas contradições nos depoimentos dos policiais sobre onde a droga teria sido encontrada (em seu bolso ou dispensada por ele) e narrou que, embora sua motocicleta estivesse com a documentação regular, os agentes jogaram terra em seu motor. Ressaltou que o veículo não foi apreendido e que não portava qualquer
quantia em dinheiro
no momento
da abordagem, apenas um cartão de crédito com saldo irrisório.
Gabriel Dias da Silva imputou a propriedade de toda a substância ilícita ao corréu Marco Júlio, afirmando que este teria assumido a responsabilidade pelo material no momento da prisão.

Quando questionado sobre o conteúdo de seu aparelho celular, que continha fotos de drogas em balanças de precisão e mensagens com gírias associadas ao tráfico (
“
corre do feijão
”
e
“
galo
”
), o réu declarou não poder confirmar o teor, pois não teve acesso ao material
.
Contudo, admitiu a possibilidade de existirem mensagens relacionadas à compra de entorpecentes para seu consumo pessoal, negando categoricamente que utilizasse o telefone para a venda de drogas. Por fim, negou qualquer filiação ou vínculo com a organização criminosa Comando Vermelho.

A tentativa do co
rréu Marco Júlio de assumir a propriedade de toda a droga em
seus interrogatórios
,
tanto em sede
policial (
ID 300556398)
,

quanto
na fase judicial (ID 300557032)
,

é uma estratégia defensiva comum e ineficaz, que não se sustenta diante das provas coligidas durante a instrução processual.
Da mesma forma, a versão apresentada pelo apelante, de que não tem qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, não encontra respaldo no conjunto probatório, tampouco resiste diante do depoimento dos policiais acima citados, cuj
os relatos harmônicos e
lucidam
a dinâmica dos fatos, justificando plenamente a abordagem que culminou em sua prisão em flagrante
.

A
d
efesa
tenta desqualificar os depoimentos dos policiais militares Valdivino Ferraz Filho e Vanessa Dall'Acqua Magalhães, que efetuaram a prisão em flagrante. Contudo, a jurisprudência
deste tribunal é
remansosa no sentido de que o depoimento de agentes públicos, especialmente quando prestado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possui plena validade probatória, sendo apto a fundamentar um decreto condenatório, mormente quando em harmonia com os demais elementos dos autos. A condição de policial não torna a testemunha suspeita ou indigna de fé. Pelo contrário, trata-se de agente do Estado, cujos atos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser elidida por prova robusta em contrário, o que
,
in

casu
, nã
o oc
orreu

No caso em tela, os depoimentos dos milicianos, colhidos em juízo, são consistentes, complementares e detalhados.

A policial Vanessa Dall'Acqua Magalhães (ID
300557001
) narrou com precisão que a guarnição patrulhava local conhecido como ponto de venda de drogas (boca de fumo) quando avistou uma transação suspeita: um indivíduo em uma motocicleta entregando cédulas de dinheiro diretamente ao
a
pelante
Gabriel
. Ao perceberem a aproximação da viatura, a reação dos acusados foi a fuga imediata – comportamento clássico de quem é surpreendido em atividade ilícita. A testemunha foi categórica
ao afirmar ter visto
Gabriel
, durante a fuga, retirar um frasco de sua jaqueta e dispensá-lo. Este frasco, posteriormente recuperado, continha as 41 porções de pasta-base de cocaína.

O policial Valdivino Ferraz Filho (ID
300557014
), por sua vez, corroborou a narrativa, confirmando a dinâmica da abordagem, a tentativa de fuga e a apreensão das drogas. A alegação defensiva de que ele
“
pouco soube responder
”
é uma distorção da realidade
estampada no caderno processual
. Embora possa não ter se recordado de qual dos réus recebeu o dinheiro, ele confirmou a cena da transação, a fuga e a apreensão das drogas com ambos os acusados, o que é o cerne da imputação. Pequenas divergências ou lapsos de memória sobre detalhes periféricos, após meses do ocorrido, são naturais e não têm o condão de invalidar a essência coesa e harmônica dos testemunhos.

E tal afirmação tem consistência pois

as
discrepâncias não se revelam substancialmente incompatíveis com o conjunto probatório coligido ao longo da persecução penal. Pelo contrário, as falas mantêm coerência material com os demais elementos de prova constantes dos autos
,
não havendo
, portanto
,
fundamento idôneo que autorize, sob o prisma da raz
oabilidade e da lógica jurídica, a desqualificação de sua eficácia enquanto meios legítimos de prova.

Além disso, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

A propósito, em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA.
PROVAS VÁLIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que condenou o réu à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A defesa pleiteia: (i) nulidade da prova por suposta violação de domicílio; (
ii
) absolvição por insuficiência probatória; e (
iii
) aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em sua fração máxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a prova obtida mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial; (
ii
) estabelecer se há insuficiência probatória a justificar a absolvição; e (
iii
) determinar se é cabível a modulação da causa de diminuição de pena na fração máxima prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso dos policiais no domicílio foi precedido de fundada suspeita, diante do comportamento suspeito e da fuga do réu após abordagem em via pública, configurando situação de flagrante delito em crime permanente, o que afasta a ilicitude da diligência e torna válidas as provas obtidas.

4. O réu foi abordado em via pública, demonstrou nervosismo e forneceu informações contraditórias, evadindo-se para o interior da residência, onde foram apreendidas substâncias entorpecentes (maconha e cocaína) e sua carteira de habilitação, corroborando os relatos dos policiais sobre sua vinculação com os entorpecentes.

5.
Os depoimentos dos policiais, prestados em juízo e corroborados por outros elementos de prova, são idôneos para fundamentar a condenação, não havendo nos autos qualquer elemento que evidencie má-fé ou parcialidade.

6. A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas pelo conjunto probatório, não se verificando dúvida razoável capaz de justificar a absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.

7. A fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado foi fixada em 1/2, com base exclusivamente na natureza e quantidade das drogas apreendidas, respeitando-se o entendimento jurisprudencial que veda o bis in idem.

8. A dosimetria da pena observou os critérios legais e a jurisprudência dominante, sendo legítima a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em razão da quantidade significativa de droga apreendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando fundada em suspeita concreta e posterior fuga do investigado, em situação de flagrante delito por crime permanente. 2.
Depoimentos de policiais militares, quando coerentes e harmônicos com o restante do acervo probatório, são suficientes para fundamentar condenação.
3. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem justificar a fixação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em fração diversa da máxima legal, desde que não utilizadas cumulativamente na fixação da pena-base”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP,
arts
. 203 e 386, VII; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e §4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280), rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário,
DJe
10/05/2016; STF,
AgRg
no RE nº 1447289/RS, rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe
25/08/2023; STJ, REsp n. 1.887.511/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 09/06/2021,
DJe
01/07/2021; STJ,
AgRg
no HC n. 912.650/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/08/2024,
DJe
28/08/2024. TJMT, Enunciados Orientativos
ns
. 07, 08 e 48 da Jurisprudência Uniformizada.

(N.U 1004454-96.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)
Destacamos

Ademais, deve ser salientado, também, que para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. A posse, a guarda ou o transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

Ademais, a invocação do
AResp
1.936.393/RJ é manifestamente descabida. O referido precedente trata de hipótese em que a condenação se baseou
exclusivamente
na palavra dos policiais
, sem qualquer corroboração. A situação dos autos é diametralmente oposta. Aqui, os depoimentos policiais são apenas a ponta de um iceberg probatório, sendo maciçamente corroborados por provas materiais e, principalmente, digitais, como se verá a seguir.

Não bastasse isso, revela-se imperiosa a

análise do conteúdo extraído do aparelho celular Samsung apreendido em
posse do corréu
, mas que, conforme o Relatório de Análise N.º 170/2024/NI-DERF/ROO (ID 300556997), era

operado pelo
a
pelante Gabriel Dias
d
a Silva.

Primeiramente, o relatório aponta que o
a
pelante tinha o hábito de deletar e formatar dados do aparelho, uma conduta estratégica para evitar a produção de provas, o que, por si só, já denota uma consciência da ilicitude de suas atividades.

Não obstante, a perícia logrou recuperar fragmentos de diálogos que são verdadeiras confissões da prática da traficância. Em conversa via
aplicativo
Facebook Messenger, um interlocutor de nome
“
Ricardo Igor
”
indaga ao
a
pelante, em 4 de agosto de 2024
[
apenas dois dias antes da prisão em flagrante
]
, sobre a disponibilidade de entorpecentes, utilizando a gíria
“
ntv
do galo
”
.
“
Galo
”
, como bem apontado pelo relatório e de conhecimento notório no submundo do crime, é um código para cocaína ou pasta-base. A resposta do Apelante e a continuidade do diálogo não deixam margem para interpretação diversa da negociação de drogas.

Além das conversas, o aparelho continha um acervo
fotográfico

que
inclui i
magens de substâncias análogas à pasta-base de cocaína sendo pesadas em balanças de precisão (ID 300556997, p. 9-10)
e

f
otografias de porções de droga já acondicionadas em embalagens plásticas do tipo
“
zip
lock
”
(ID 300556997, p. 1
2
),
comumente
utilizadas para a venda a varejo.

Esses elementos, por si sós, já seriam suficientes para comprovar a destinação comercial da droga e a dedicação do
a
pelante à atividade criminosa.

A análise do celular revelou
, também,
a participação ativa do
a
pelante em um grupo de WhatsApp denominado
“
Bunge

logística
”
, vinculado à facção criminosa Comando Vermelho (CV), que, como é de notório conhecimento, exerce controle hegemônico sobre o tráfico de drogas em diversas localidades do Estado, incluindo Rondonópolis.

Nest
e grupo, eram
difundidas
regras e diretrizes da organização, como a
“
limpeza do aparelho
”
(
consistente em formatar o aparelho telefônico afim de
apagar provas) e o
“
monitoramento
”
de ações policiais (ID 300556997, p. 15-
20
). A presença do
a
pelante nesse ambiente virtual demonstra não uma traficância isolada e amadora, mas uma atuação inserida em uma estrutura organizada, hierarquizada e com regras próprias, o que denota um grau de periculosidade e reprovabilidade muito mais elevado. Embora não tenha sido denunciado por organização criminosa, tal fato serve como elemento robusto para contextualizar a sua conduta e afastar qualquer tese de traficância eventual ou de menor potencial ofensivo.

Por outro lado,
não é demais repetir
que
,

não obstante
Gabriel Dias da Silva negue
a
prática do crime de tráfico de entorpecentes
,
a
simples

negativa
de autoria
não se
mostra suficiente para desconstituir os fundamentos do édito condenatório
, mormente pelo fato de que
o Mi
nistério Público se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que, como dito anteriormente, apenas nega os fatos que lhe foram imputados, sem, todavia, apresentar subsídios para ter como críve
l
sua vers
ão
ou indícios capazes de inf
i
rmar a
certeza
extraída
das
vultuosas
provas constantes nos autos.

Por conta disso, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e considerando que as declarações dos policiais são firmes e coerentes, e estão amparadas nos elementos probantes produzidos na instrução processual, é imperativo reconhecer que a manutenção da condenação
de ambos
pelo crime de tráfico de drogas é a medida mais acertada à espécie, eis que não existem motivos para que seja acolhido o pedido de sua absolvição com base no aforismo
in dubio pro reo
.

Cabe destacar
,

por importante
,
que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do
apelante
para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram
versões contrárias aos seus interesses, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para
ele
.

Nessa mesma linha intelectiva deve ser
asserido que
o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua
decisão.

Desse modo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com a
pretensão dos apelantes
.

Aliás, em relação ao assunto, veja a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão
(
EDcl
no
AREsp
n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
2/2/2016). 2. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. 3. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
16/8/2016) 4. A análise da tese defensiva - segundo a qual "a dedução utilizada pelo Tribunal Fluminense parte de uma falsa premissa e assim também chega a uma falsa conclusão" (e-STJ fl. 1.408) - exigiria, inquestionavelmente, o reexame das provas, o que
é vedado nesta instância extraordinária, a teor do disposto
nas
Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019,
DJe
03/05/2019).
Destacamos

Daí por que, impende-se reconhecer que a concatenação das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a materialidade delitiva, bem como comprova a culpabilidad
e

e o nexo de casualidade quanto à prática do crime de
tráfico de drogas por parte do
apelante
, fato

que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar na sua absolviç
ão com fundamento no art. 386,
VII, do Código de Processo Penal, tampouco na aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Posto isso, em consonância com o parecer
da Procuradoria
-Geral de Justiça
,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Gabriel Dias da Silva
,
mantendo inalterada a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025